Tribunal: TJSP
Processo: 2327921-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS C. C. ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. Indeferimento do pedido de emenda à inicial para a inclusão dos arrematantes no polo passivo da demanda. Conquanto não se olvide que a jurisprudência tem admitido a emenda à inicial, mesmo após a apresentação da contestação, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS C. C. ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. Indeferimento do pedido de emenda à inicial para a inclusão dos arrematantes no polo passivo da demanda. Conquanto não se olvide que a jurisprudência tem admitido a emenda à inicial, mesmo após a apresentação da contestação, em prestígio ao aproveitamento dos atos processuais, à celeridade processual e à instrumentalidade das formas, no caso em estudo há peculiaridade que deve ser observada, haja vista que a inclusão dos arrematantes, a esse tempo, no polo passivo da demanda, culminará na alteração do pedido e da causa de pedir, o que não se pode admitir. Recurso desprovido.